Tribunal: TJSP
Processo: 1036122-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Apelação – embargos de devedor – pedido preliminar de assistência judiciária gratuita – indeferimento do pedido - incompatibilidade do benefício quando confrontado aos elevados patrimônios dos apelantes – desatendimento à determinação de recolhimento das custas de preparo por decisão irrecorrida – deserção caracterizada – recurso não conhecido.*